Tribunal: TJDFT
Processo: 0704609-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. BINÔMIO NATUREZA E QUANTIDADE RESPEITADOS NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR PRATICADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2. O cometimento de novo delito acarreta o reconhecimento da agravante da reincidência em virtude do anteriormente praticado, inexistindo qualquer distinção acerca do tipo de crime perpetrado ou de pena aplicada, conforme disposição do art. 63 do CP.

3. Recurso desprovido.